Tribunal: TJDFT
Processo: 0715870-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Agravo instrumento. Monitória. Relação de consumo. Consumidor no polo passivo. Competência absoluta. Foro de eleição.
Admite-se a declinatoria fori ex officio na demanda cujo polo passivo é ocupado pelo consumidor, caso em que a competência, embora territorial, tem natureza absoluta (TJDT - IRDR 17, ac. 1.401.093).